Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701280-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MARIA DA GRACA LIMA DOS SANTOS APELADO: MARIA DA GRACA LIMA DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Por ora, promova a Secretaria da Turma a inclusão da pessoa jurídica Navarra S.A. (CNPJ n. 52.682.173/0001-30) na condição de interessado, cadastrando-se os advogados Dra. Nathália Satzke Barreto Duarte, OAB/SP 393.850 e Dr. André Pissolito Campos, OAB/SP 261.263 (id 70783808). Pois bem. Antes de apreciar a petição de id 70783808, há necessidade de se aguardar o decurso do prazo concedido à parte MARIA DA GRACA LIMA DOS SANTOS, relativamente ao primeiro parágrafo do despacho de id 70108259. Portanto, determino a retirada dos autos da pauta de julgamento da 11a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 22/4 a 29/4). Transcorrido o prazo concedido no referido despacho, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator